Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710806-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GLORIA JULIANE DE CARVALHO RABELO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Glória Juliane de Carvalho Rabelo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0708662-05.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a Gratuidade da Justiça. O presente feito demanda dilação probatória, sendo certo que os documentos juntados não atestam, de plano, a verossimilhança das alegações autorais. Com efeito, a prudência determina a formação do contraditório na espécie, com vistas a permitir uma melhor análise do pedido liminar, sobretudo porque há pedido de rescisão liminar da avença. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE. INDEFERIMENTO.1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão se subordina aos requisitos estabelecidos no artigo 273 do CPC.2. Se o direito alegado não se revela razoavelmente nítido diante dos elementos constantes nos autos, indefere-se a antecipação da tutela requerida com o fim de obstar veiculação de propaganda por concorrente em localidade próxima ao estabelecimento do Agravante.3. Sendo necessário incursão no mérito da lide com instauração do contraditório perfeito, afasta-se a prova inequívoca da verossimilhança da alegação.4. Recurso improvido. Decisão liminar mantida. (Acórdão n.750411, 20130020233564AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 24/01/2014. Pág.: 93) Não bastasse isso, o pedido de tutela no sentido de que já de início a 2a requerida pague o IPVA em aberto de 2021 do carro Sandero e transfira este para titularidade desta sob pena de multa é obstado pelo determinado no artigo 300, § 3o que diz que não será concedida tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cite-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2021 18:57:19.” Alega a Agravante, em síntese, que entregou à Agravada SMAFF Import Veículos Ltda. o veículo Sandero em pagamento do veículo Creta. Informa que o veículo foi repassado à concessionária por procuração registrada em cartório e que, até a presente data, a empresa não transferiu o carro para o seu nome nem pagou o IPVA do exercício 2021. Destaca que é obrigação da empresa proceder a imediata transferência do veículo, pois a morosidade pode ocasionar prejuízos à Agravante, que poderá ser responsabilizada por débitos inerentes ao veículo que não está em sua posse ou propriedade. Sustenta que as provas acostadas aos autos evidenciam a verossimilhança das suas alegações. Pede a tutela antecipada recursal, para determinar que a Agravada efetue o pagamento imediato do IPVA do veículo. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, em razão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque os documentos acostados aos autos evidenciam que a Agravante entregou o Renault/Sandero como parte de pagamento de um veículo novo fornecido pela 1a Agravada e, por meio de procuração com cláusula in rem suam, conferiu amplos poderes à concessionária para dispor do bem, inclusive aliená-lo a terceiro ou transferí-lo para o seu próprio nome[1]. O contrato de compra e venda celebrado entre as partes também compova que a Agravante entregou um veículo avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como parte do pagamento. Assim, ao que tudo indica, o veículo foi dado à concessionária quando da celebração da compra e venda do veículo novo. Sabe-se que que a transferência da propriedade de bens móveis se dá com a tradição (art. 1.226 do Código Civil[1]), de modo que não se revela razoável que a Agravante continue a responder pelos débitos concernentes ao veículo que não mais possui, ressaindo, lado outro, a responsabilidade da concessionária a partir da tradição. Além disso, o c. STJ e editou a Súmula 585, que assim orienta: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". No caso, o contrato foi celebrado em dezembro de 2019, devendo, portanto, a concessionária responder pelo pagamento do IPVA a partir dessa data, o que evidencia a verossimilhança das alegações da Apelante. Cumpre acrescentar que a demora na prestação jurisdicional poderá causar prejuízos à Agravante, pois o não pagamento do tributo poderá ocasionar sua inscrição da dívida ativa. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar à 1a Agravada que pague o IPVA do exercício 2021 do veículo Renault/Sandero, placa JII8929, Renavam 00339583380, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se pessoalmente os Agravados para que tomem ciência desta decisão e apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Id 86502034 – Autos de origem Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora